Tribunal: TCU
Processo: 016.663/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7734/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.663/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Franco de Oliveira (XXX.508.807-XX); Ana Cristina Gomes Camargo Frederico (XXX.187.937-XX); Judite Lopes Leite (XXX.518.461-XX); Katia Valeria Franco (XXX.257.217-XX); Lucia Marcia Gomes Camargo (XXX.891.817-XX); Mara Domingos (XXX.107.898-XX); Marcia de Oliveira Domingos (XXX.334.658-XX); Margareth de Oliveira Domingos (XXX.975.468-XX); Marta Elvira Gomes Camargo (XXX.498.417-XX); Marta de Oliveira Domingos (XXX.082.158-XX); Mary Domingos Torres (XXX.830.468-XX); Raimunda Fernandes de Carvalho (XXX.718.273-XX); Solange Maria das Gracas Gomes Camargo (XXX.852.617-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.